Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704468-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SIMONE DE FARIA MORATO RECORRIDO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, defiro o pedido para que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956, conforme solicitado em ID 33417907, e indefiro o requerimento de ID 34702114, da recorrida ITAÚ UNIBANCO S.A., de publicação em nome do advogado Ricardo Negão, OAB/SP 138.723, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031